Tribunal: TJDFT
Processo: 0732844-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732844-89.2020.8.07.0001 APELANTE: MINERACAO LESTE LTDA - EPP APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Dê-se vista ao apelado sobre a petição e documentos de id 23809729. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR